Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-61.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóvel segurado – Avaria em equipamentos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Sub-rogação – Art. 786 do Código Civil – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art. 14, §3o, do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóvel segurado – Avaria em equipamentos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Sub-rogação – Art. 786 do Código Civil – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art. 14, §3o, do CDC – Fato do serviço - Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Fortuito interno - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.